Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de sentença requerido por RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO. MARCOS impugnou o cumprimento, sob alegação de que a petição executiva conteria vícios formais que especificou: falta de qualificação das partes, índice de correção monetária, termos inicial e final dos juros de mora e da correção monetária e; o credor não indicou bens passíveis de penhora. Quanto ao mérito, sustentou excesso de execução. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a petição não contém os vícios apontados e que os cálculos do credor estariam corretos, posto que o devedor não teria atualizado o valor da causa antes de calcular os honorários de sucumbência. Nas razões recursais, o agravante sustentou vício formal da petição e faltaria a especificação de descontos obrigatórios realizados, assim como o credor não indicou os bens passíveis de penhora. Por fim, repristinou a alegação de que haveria excesso de execução, porque o credor calculou os honorários advocatícios totalizando-os em R$18.000,00 e seus próprios cálculos apontaram R$15.000,00. Assim, no seu entendimento, estaria comprovado excesso de R$3.000,00. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 56179178. Instado a se manifestar quanto a eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, alegou que somente repristinou a alegação de vício formal da petição inicial. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação a pedido de cumprimento provisório da sentença, no que se refere aos honorários de sucumbência, formulado pelo devedor, na qual é postulado o reconhecimento de excesso de execução. Para tanto, alegou-se que o credor teria aplicado juros abusivos no cálculo da dívida. Foi indicado, a propósito, o valor que o devedor entende devido, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sugeriu-se, ainda, em sede de preliminar, que o feito deveria ser extinto, sem resolução do mérito, por ausência dos requisitos estabelecidos no art. 524 do Código de Processo Civil, mais precisamente, a qualificação das partes e a indicação do índice de correção monetária aplicado. É o relato do necessário. Decido. Empreendo, de pronto, a análise da questão de ordem processual pendente de apreciação. A arguição carece de consistência. A consulta aos autos faz ver que, ao contrário do alegado, a petição inicial do cumprimento provisório da sentença contém, sim, a qualificação das partes. Além disso, o índice de correção monetária utilizado no cálculo da dívida está especificado na planilha de ID 181163154, a qual, diga-se de passagem, foi confeccionada com o uso da ferramenta eletrônica disponibilizada pelo Tribunal de Justiça desta capital. Rejeito, assim, a preliminar. Quanto ao mérito propriamente dito, o Tribunal de Justiça local já teve o ensejo de decidir pela necessidade de atualização do valor da causa, na cobrança dos honorários de sucumbência. A ementa transcrita a seguir é representativa da jurisprudência de que se vem de cuidar: (...) Vê-se, assim, que a divergência apontada pelo devedor deveu-se ao fato de ter sido a base de cálculo dos honorários de sucumbência, no caso, o valor atribuído à causa, atualizado pelo índice oficial de correção monetária, o que se põe em harmonia com o entendimento jurisprudencial há pouco mencionado. Do exposto, rejeito o pedido formulado na impugnação.” VÍCIOS FORMAIS – INOVAÇÃO RECURSAL Conforme relatado, ao impugnar o cumprimento de sentença, o devedor alegou que a petição inicial conteria vícios formais, especificadamente: falta de qualificação das partes, falta de indicação dos termos iniciais e finais de juros de mora e correção monetária, falta de indicação do índice de correção monetária aplicado. Nesta sede recursal, inovou em seu argumento e alegou que a petição conteria vício formal por não apontar eventuais descontos obrigatórios. A despeito do próprio devedor não indicar a existência de qualquer desconto, certo é que a matéria não foi submetida ao crivo do juízo de origem, constituindo clara inovação recursal e impassível de conhecimento por esta instância recursal, sem a violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição: Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, não demonstrou em que medida a falta de indicação, pelo credor, de bens passíveis de penhora poderia prejudicar sua defesa. Ademais o dispositivo do art. 524, VII, do Código de Processo Civil trata que o credor deve indicar tais bens “sempre que possível”, o que denota claramente a indicação não constitui elemento imprescindível da petição inicial. EXCESSO DE EXECUÇÃO – DIALETICIDADE A alegação de excesso de execução foi rejeitada sob o pálio de que o devedor não atualizou o valor da causa antes de aplicar o percentual de 15% (quinze por cento) dos honorários de sucumbência. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a alegar que haveria excesso, porque seus cálculos divergem dos cálculos do credor. Olvidou de impugnar o fundamento central da decisão, de que seus cálculos estão equivocados pela aplicação errônea da atualização monetária. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Defiro à recorrente gratuidade de justiça para esta instância recursal, haja vista a inexistência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator